Tribunal: TJBA
Processo: 8104175-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104175-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: J A SOBRAL & CIA LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR.
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. VENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA VEÍCULOS. FATO GERADOR PRESUMIDO. VALOR DA BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR REAL DE VENDA.
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA TRIBUTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 201 -

“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA.”

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I – O apelante comercializa combustíveis líquidos para veículos e, assim, recolhe ICMS por meio da substituição tributária progressiva ou substituição tributária para frente, nos lindes do art. 150, §7º, da CF.

II - Sobre o tema da substituição tributária progressiva ou para frente pertinente ao ICMS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG, submetido ao regime da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“TEMA 201: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”

III - Destarte, o STF, ao interpretar o § 7º, do art. 150 da Constituição Federal, consolidou o entendimento pela possibilidade de se restituir a diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva ou para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida, ou seja, quando a venda de combustível para consumidor final acontecer por preço inferior ao da base de cálculo presumida. Em resumo, deve prevalecer a operação real e não mais a presumida, quando for possível a referida apuração.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

Nº

8104175-22.2022.8.05.0001
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da 11ª Vara da fazenda Públicas de Salvador, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
J A SOBRAL & CIA LTDA e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões abaixo expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA